Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800070-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: HERCULES GOMES BUENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800070-22.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: XINGUARA/PA

IMPETRANTES: LINCON MAGALHÃES MACHADO (OAB/PA Nº 24.233) E OTÁVIO MIRANDA CUNHA (OAB/PA Nº 22.028)

PACIENTE: HERCULES GOMES BUENO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARAVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
. CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (POR 02 VEZES) E NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É imprescindível à manutenção da segregação cautelar aplicada, ante a especial necessidade de garantia da
ordem pública,
diante da periculosidade concreta do paciente, esta revelada pelo
modus operandi
adotado no cometimento dos crimes, por sua reiteração delitiva em crimes de natureza patrimonial e pelo fato de não ter sido encontrado à época dos fatos.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Lincon Magalhães Machado e Otávio Miranda Cunha, em benefício de
Hercules Gomes Bueno
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (por 02 vezes) e do delito disposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Afirmam os impetrantes, no geral, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 27/05/2019, em decorrência de supostos ilícitos perpetrados nas datas de 06 e 07 de novembro de 2017.

Aduzem que o coacto é primário, possui bons antecedentes (ao contrário do narrado no decreto constritivo, nunca foi preso ou processado, com exceção de um procedimento em andamento de suposto crime de trânsito), tem residência fixa no município de Xinguara/PA e possui trabalho lícito no “Bravos Hotel”.

Discorrem acerca de cada um dos delitos imputados ao paciente, defendendo, em resumo, que: a) no 1º crime de roubo, a vítima foi categórica ao afirmar que não foi o coacto que lhe assaltou, o que é suficiente para gerar sua absolvição; b) no 2º delito de roubo, não foi observado o procedimento de reconhecimento de pessoa preconizado no art. 226 do Código de Processo Penal, tampouco existe nos autos a suposta fotografia que a ofendida afirma lhe ter sido mostrada para realizar o reconhecimento do paciente; c) quanto ao delito de corrupção de menores, a vítima já havia se corrompido anteriormente, razão pela qual inexiste qualquer ilícito a ser reconhecido.

Sustentam que não há razões para a manutenção da segregação cautelar, diante da falta dos seus requisitos autorizadores, enfatizando a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto os supostos crimes ocorreram no mês de novembro de 2017, sendo a custódia preventiva decretada em janeiro de 2018 e cumprida apenas em maio de 2019.

Salientam, por arremate, que não procede a alegação de que o paciente não foi encontrado desde novembro de 2017 para prestar esclarecimentos, uma vez que não há nos autos qualquer notícia acerca das tentativas frustradas de sua localização.

Com força nessas considerações, postulam o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostaram documentos.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, oportunidade em que indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.647.699).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal. No ponto, abro um parêntese para chamar a atenção para o fato de que, embora o relatório contido no judicioso parecer diga respeito ao
writ
que ora se examina, a
manifestação referente ao seu mérito é estranha, uma vez que versa acerca da prática do delito de homicídio.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados pelos impetrantes, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
.

Justifico.

Em ponto de partida – e essa me parece questão fundamental - convém ressaltar que, a ação constitucional de
habeas corpus
possui via afunilada
,
não se prestando a discutir matéria que envolva aprofundada análise do conjunto probatório.

Logo, tenho que não há como, neste remédio de cognição sumária, examinar alegação que envolve, diretamente ou indiretamente, a inocência do paciente, ante a sua não demonstração de modo incontestável, incontroverso ou evidente pela prova acostada, sendo a instrução processual o momento apropriado para esquadrinhar os fatos criminosos.

No entanto,
ad argumentandum tantum
, impende salientar, apenas de passagem, que, ao lado dos impetrantes sequer terem acostado aos autos documentos que comprovam, de modo seguro, que a 1ª vítima não reconheceu o paciente como o indivíduo que lhe assaltou, é sabido que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se trata de mera recomendação legal, bem como que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo irrelevante, dessa maneira, eventual corrupção preexistente do menor envolvido.

Por outro lado, melhor sorte não socorre aos impetrantes no que concerne
à suposta
ausência de motivação para a manutenção da custódia preventiva
, eis que revestida de fundamentação adequada.

A propósito, confira-se, respectivamente, trecho da decisão que decretou a custódia (datada de
22/01/2018) e do
decisum
que, mais recentemente, indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão (em 21/11/2019):

“Cuida-se de
Representação da Autoridade Policial de Xinguara pela decretação da prisão preventiva
de
HÉRCULES GOMES BUENO.

O Delegado fundamenta o pedido para a garantia da ordem pública, aduzindo, em síntese, que o representado é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Ademais, acrescenta que o representado se encontra foragido.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 15/12/2017. Em 17/01/2018 o RMP apresentou parecer favorável ao pedido.

Autos conclusos em 19/01/2018.

DECIDO.

Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O primeiro requisito corresponde à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Em outras palavras, para a custódia cautelar faz-se necessário que o juiz verifique que a conduta supostamente praticada pelo agente é típica, ilícita e culpável, apontando as provas em que se apoia sua convicção.

A existência do crime e os indícios de autoria restam evidenciados pelas declarações da vítima e das testemunhas, colhidas na fase inicial de investigação.

Quanto ao segundo requisito (periculum libertatis),
a segregação em caráter preventivo deve estar consubstanciada em um dos fundamentos do art. 312: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução. Destaque-se que não se faz necessária a presença concomitante desses fundamentos, bastando a presença de um único destes para que o decreto prisional seja expedido.

No caso em concreto, a prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e da
instrução processual.

Explica-se.

O acusado responde a diversos outros procedimentos nesta Comarca, conforme consulta ao sistema LIBRA. Tais constituem elementos capazes de demonstrar o RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA, justificando, assim, a decretação da prisão preventiva.

Ademais, desde novembro de 2017 não foi mais encontrado para prestar esclarecimentos sobre o fato delituoso.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE HERCULES GOMES BUENO, devidamente qualificado nesta Representação.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, encaminhando-se cópia à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara/PA.” (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA-DECISÃO: Vistas a defesa para apresentar alegações finais, após, conclusos.

Considerando a manifestação do Ministério Público, e a gravidade em concreto do delito, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo assim a prisão do acusado, decisão completa em mídia
.” (grifei).

Como se vê, a segregação preventiva do coacto se encontra justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos, sendo indicados a prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, como também a necessidade da medida extrema, especialmente para garantia da ordem pública,
diante da periculosidade concreta do paciente, esta revelada pelo
modus operandi
adotado no cometimento dos crimes, por sua reiteração delitiva em crimes de natureza patrimonial e pelo fato de não ter sido encontrado para prestar esclarecimentos acerca dos fatos.

Com efeito, segundo consta na denúncia, em resumo, o coacto, acompanhado de um indivíduo não identificado e com emprego de arma de fogo, no dia 06/11/2017, aproximadamente às 03h00, praticou o crime de roubo contra a vítima Douglas Defino de Moraes, subtraindo, na ocasião, uma motocicleta Honda, R$350,00 em espécie, além de documentos pessoais do ofendido.

Continua descrevendo a exordial que, no dia seguinte ao do primeiro roubo, por volta das 22h, em comparsaria com o menor G.H.P.B., utilizando-se de arma de fogo, além de ameaçarem a vítima Fabiane da Costa Varão e os filhos desta, caso denunciasse a polícia - afirmando, inclusive, que sabiam o local de sua residência e em que escola a prole dela estudava -, bateram-na com a arma em seu rosto, subtraindo, na oportunidade, sua bolsa (continha objetos pessoais, documentos, aparelho celular, o valor de R$680,00 em espécie) e motocicleta.

Acrescenta-se, ainda, reforçando ainda mais a periculosidade do paciente, que, conforme se nota do decreto prisional, bem como das informações prestadas, após os crimes, o coacto se evadiu, só vindo a ser localizado no mês de maio de 2019, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva, decretada em janeiro de 2018.

A propósito, no tocante ao argumento da ausência de tentativa de localização do paciente, calha ressaltar que, ao lado desse não ser o único fundamento para manutenção da segregação preventiva, o impetrante sequer fez prova de suas alegações, devendo prevalecer, portanto, a presunção de que os esforços para mencionada localização foram devidamente empreendidos, sobretudo considerando não só a investigação policial realizada, que culminou com a representação da prisão preventiva, como também a expedição do respectivo de mandado de prisão, documento em que consta a qualificação do coacto, inclusive com seu endereço.

De mais a mais, é totalmente descabida a tese de ausência de contemporaneidade da prisão, pois, insisto,
o paciente somente foi preso no ano de 2019
, ou seja,
mais de 01 ano após a decretação de sua prisão
e expedição do respectivo mandado de prisão, tendo em vista que, desde à época dos fatos criminosos, não havia sido localizado.

Por derradeiro, anoto, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Logo, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medida cautelar alternativa,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020